Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. DOLO EVENTUAL. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa, por ter adquirido, por valor irrisório, bens provenientes de furto ocorrido em veículo, sendo posteriormente localizado na posse dos objetos, inclusive utilizando parte deles.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta de receptação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por prova documental e testemunhal, especialmente pela apreensão dos bens em posse do réu e reconhecimento pelas vítimas.
4. O dolo na receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, sendo desnecessária prova direta da ciência da origem ilícita do bem.
5. A aquisição de bens por valor irrisório, de pessoa desconhecida, sem cautelas mínimas, constitui forte indicativo da ciência da origem criminosa.
6. A posse recente dos objetos furtados, aliada à tentativa de fuga e de se desfazer dos bens, evidencia a consciência da ilicitude.
7. O uso de itens pertencentes às vítimas demonstra contato direto com o conteúdo da mochila, afastando a alegação de desconhecimento.
8. A versão defensiva não é verossímil e não afasta o conjunto probatório robusto produzido sob contraditório.
9. A desclassificação para a modalidade culposa exige mera imprudência, o que não se verifica quando o agente assume o risco da origem ilícita do bem.
10. A apreensão do bem em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, ônus não cumprido.
11. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, conforme art. 33 do Código Penal e Súmula 269 do STJ.
12. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.